Tribunal: STF
Processo: HC 233308
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, nos termos da jurisprudência desta Corte (edoc. 7). 



    A propósito, transcrevo inteiro teor da decisão embargada:



    “Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Ferreira Rocha, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no HC nº 821421/BA, Relator Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a ocorrência de constrangimento ilegal diante da sentença de pronúncia ter sido fundamentada exclusivamente em elementos informativos não reproduzidos judicialmente.



    Por tal motivo, a defesa entende ser o caso de absolvição do paciente, referindo à insuficiência de provas.



    Requer-se, ao final: 



    “a) Liminarmente, a suspensão do andamento da ação penal originária até o julgamento de mérito deste Habeas Corpus; 



    b) Liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, até, ao menos, o julgamento de mérito do writ; 



    c) No mérito, requer-se a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, a fim de reconhecer a ilegalidade da decisão de pronúncia proferida em desfavor do paciente pelo juízo singular e mantida tanto pela 2ª Câmara Criminal do Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, quanto pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Relator coator, em razão de estar baseada exclusivamente em elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, ferindo o art. 155, do Código de Processo Penal, com a consequente despronuncia do paciente. ” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP. MERA REITERAÇÃO DO HC 650.466-BA. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. IMPUGNAÇÃO DO MESMO ACÓRDÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Da análise dos autos, note-se que este habeas corpus, distribuído em 8/5/2023, constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 650.466-BA, de minha relatoria, não conhecido em 21/7/2021. Isso ocorre porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (RESE 0000243-31.2018.8.05.0055), o que constitui óbice ao seu conhecimento, na medida em que a alegação de que a pronúncia teria se calcado unicamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial já foi analisada. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Relator no STJ referiu aos fundamentos lançados no julgamento do recurso em sentido estrito, que manteve a sentença de pronúncia:



    A materialidade da conduta narrada na exordial restou comprovada a partir dos laudos de exame pericial e de exame de necrópsia, acostados às fls. 19/23. A partir das perícias realizadas, pôde-se concluir que o ofendido veio a óbito em razão de hemorragia abdominal, a qual foi provocada por ação de instrumento perfurocontundente. 



    Do corpo da vítima foram extraídos 02 (dois) projéteis, 01 (um) fragmento de núcleo e 02 (dois) fragmentos de capa oriundos de projétil de arma de fogo. Quanto aos projéteis, o competente perito concluiu que apresentam características compatíveis a munição de calibre nominal .38 SPL (ponto trinta e oito SPECIAL). 



    Em relação aos demais objetos periciados, in casu, os 03 (três) fragmentos encontrados, não foi possível precisar-lhes a origem. Ao seu turno, a prova testemunhal colhida não apenas ratificou a materialidade delitiva, como forneceu indícios quanto à autoria do fato em debate nestes fólios,  conforme passa a se expor a seguir. 



    A testemunha Arestides Souza Santana Neto (mídia anexa à fl. 305 - de 00:32:01 a 00:40:15) principiou seu depoimento ao informar que reside no Povoado de Baraúnas, próximo à cidade de Central/BA, prosseguindo ao aduzir que, no dia dos fatos narrados na peça incoativa, saíra de sua residência entre 06h:20min (seis horas e vinte minutos) e 06h:30min (seis horas e trinta minutos) da manhã, com destino ao seu trabalho. Em tal oportunidade, esclareceu que para chegar à fazenda onde exerce seu ofício faz-se necessário trafegar pela estrada. 



    Nesta toada, mencionou que na data referida pudera observar um indivíduo parado no acostamento, junto a uma motocicleta de cor vermelha. Informou o depoente que não fora possível identificar esta pessoa, pois ela estaria de cabeça baixa, em aparente manuseio de um telefone celular. O Sr. Arestides afirmou que, à época, a circunstância supracitada não lhe chamara especial atenção, mas não se recorda de ter visto outra pessoa parada no acostamento em tal data. Por fim, afirmou que o veículo aparentava tratar-se de uma moto robusta, de 160cc (cento e sessenta cilindradas). Arrolado como testemunha pelo Parquet, o Sr. Adaildes Oliveira Fragas (mídia anexa à fl. 305 – de 00:40:16 a 00:47:49), proprietário da fazenda onde trabalha o supramencionado depoente – o Sr. Arestides Souza Santana Neto – aduziu que, à data dos fatos, observara uma moto, de cor vermelha, estacionada no acostamento da estrada por qual trafegava a caminho de seu trabalho. A testemunha em questão acrescentou que pudera observar um indivíduo próximo à motocicleta visualizada, dentro de um “matagal” (sic). Transcorridos vinte minutos após chegar à sua fazenda, o depoente afirmou que o Sr. Arestides comentara que também vira o aludido veículo parado na estrada, bem como um homem ao telefone junto àquele. Por fim, a testemunha informou que a distância entre o local onde vira a multicitada motocicleta e a fazenda da vítima era aproximadamente de 200m (duzentos metros). Por sua vez, o Sr. Edimar Lino de Miranda (mídia anexa à fl. 305 – de 00:47:50 a 00:55:11) afirmou, em seu depoimento, que vira o ofendido no dia em que sua vida fora ceifada, por volta das 06h (seis horas) da manhã, quando retornava para sua residência. A aludida testemunha esclareceu que avistara a vítima quando esta trafegava em uma motocicleta, próximo à cancela de entrada de sua fazenda, tendo prosseguido em seu relato ao aduzir que cumprimentara o ofendido e prosseguira em seu trajeto. Após tal fato, o Sr. Edimar declarou que cruzara pela estrada com um homem pilotando uma motocicleta, mas que não pudera identifica-lo, pois este usava um capacete. Contudo, o depoente salientou que o condutor do veículo mencionado trajava um blusão de cor marrom, tendo reconhecido a jaqueta, também de cor marrom, de propriedade do primeiro Recorrente (exibida à fl. 112 e reproduzida novamente à fl. 116), como semelhante à utilizada pelo indivíduo que visualizara. Por derradeiro, a multicitada testemunha aduziu que, na data em questão, não vira alguém na estrada além da vítima e do indivíduo mencionado. Insta salientar que, por ocasião da etapa pré-processual, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor do primeiro Recorrente, sendo todos efetuados no dia 21 de novembro de 2018. Assim que, convocada, a supracitada testemunha apontou a foto do primeiro Recorrente, exibida em meio a imagens de outros indivíduos, como aquele que corresponderia às características físicas da pessoa avistada na estrada. O aludido depoente também reconheceu jaqueta marrom apreendida na ocasião, de propriedade do primeiro Insurgente, e uma motocicleta Honda CG 160 TITAN EX, ano/modelo 2017, de cor vermelha, placa policial PKN 0063, Chassi 9C2KC2210HR028176, Renavam 001123092165, pertencente à companheira do primeiro Recorrente – a Sra. Ester Ferreira Duarte - como os objetos utilizados pelo então suspeito no dia dos fatos tido como delituosos (fls. 109/112, 118 e 124/125). Em seu testemunho, o Sr. Joildo Francisco Barboza (mídia anexa à fl. 305 – de 01:17:35 a 01:21:50) consignou que, na data apontada na prefacial, ouvira 03 (três) estampidos de disparos de arma de fogo. Ato contínuo, o depoente saíra de casa para verificar o que se passava, logrando visualizar um indivíduo evadir-se do local em uma motocicleta de cor vermelha, porém não pudera identificá-lo, pois este usava um capacete. A presente testemunha prosseguiu em sua narrativa ao declarar que ligara para o irmão da vítima e o comunicara acerca dos disparos ouvidos. Por fim, informou que transcorreram cerca de 05min (cinco minutos) entre o momento em que ouvira as deflagrações e aquele em que visualizara o supramencionado automóvel, bem como que a distância entre a cancela de sua propriedade e à do ofendido é de, aproximadamente, 500m (quinhentos metros). Ao seu turno, o Sr. Francisco Alves Silva (mídia anexa à fl. 305 – de 00:55:12 a 01:01:53) afirmou em seu depoimento que, no dia dos fatos narrados na exordial, saíra de sua casa para deixar um trator em uma oficina para reparos. A presente testemunha aduziu que, ao longo do mencionado trajeto, pudera observar um rapaz passar por ele na estrada, em uma motocicleta, trajando vestes escuras e com uma arma de fogo à mão. Acrescentou que tal evento se dera entre 06h:50min (seis horas e cinquenta minutos) e 07h (sete horas) da manhã e que não pudera identificar o condutor do automóvel mencionado em razão deste usar um capacete. Por fim, o depoente salientou que não visualizara qualquer outra pessoa na estrada por qual trafegara além do motociclista avistado e que o veículo em questão se tratava de “uma moto grande” (sic), julgando possuir entre 125cc (cento e vinte e cinco cilindradas) e 150cc (cento e cinquenta cilindradas). O Sr. Carlos Borges da Silva (mídia anexa à fl. 305 – de 01:01:54 a 01:17:34) inaugurou seu testemunho ao informar que reside na Av. ACM, situada no Município de Central/BA. Aduziu a presente testemunha que, no dia em que transcorreu o evento tido como delituoso, visualizara, a partir do interior de sua residência, uma pessoa, semelhante ao Recorrente, se deslocando em uma motocicleta. Prosseguiu ao detalhar que o evento relatado se dera entre às 08h (oito horas) e às 08h:30min (oito horas e trinta minutos) da manhã, que o automóvel era de cor vermelha e que o sujeito que o conduzia vestia uma jaqueta marrom. Ao ser exibida ao depoente a imagem de jaqueta, também de cor marrom, de propriedade do primeiro Recorrente (foto constante das fls. 112 e 116), este a julgou muito semelhante à vestida pelo indivíduo que vislumbrara. Assim como a testemunha Edimar Lino de Miranda, o Sr. Carlos, durante fase investigatória, apontou fotografia do primeiro Insurgente, exibida entre outras imagens, como aquela correspondente às características físicas do indivíduo supramencionado, bem como reconheceu as vestes e a motocicleta exibidas na ocasião e já referidas anteriormente como os objetos utilizados pelo multicitado suspeito (fls. 113/116, 118 e 124/125). Por sua vez, o Sr. Michael Segson Silva Alves consignou em seu depoimento (mídia anexa à fl. 305 – de 00:00:00 a 00:32:00) que é Delegado de Polícia Civil e que presidira o procedimento investigatório constante dos presentes autos. Durante a assentada, a referida testemunha narrou que, após múltiplas diligências, obtivera indícios, a partir de declarações colhidas, a apontar Leandro Ferreira Rocha, ora primeiro Recorrente, como provável autor do evento tido como delituoso. Nesta toada, oferecera Representação pela quebra da ERB (Estação Rádio-Base) do Município de Central/BA (fl. 48), a qual fora deferida em decisão colacionada às fls. 49/51, resultando na produção do Relatório Técnico de nº 14.554/2018, pela Coordenação de Inteligência da Superintendência de Inteligência, órgão da SSP/BA (fls. 130/136). Conforme pode ser extraído a partir do supracitado Relatório Técnico, detectou-se uma ligação telefônica efetuada a partir do número (74) 9995-33464 – de uso do primeiro Insurgente – para o número (74) 99973-8404, com duração de 58s (cinquenta e oito segundos), às 06h54min18s (seis horas, cinquenta e quatro minutos e dezoito segundos) da manhã, no dia 08 de novembro de 2018, data em que transcorrera o evento referido pela Denúncia. A partir de tal chamada, foi possível concluir que a localização do aparelho celular utilizado e o local em que ocorrera o crime situavamse no mesmo quadrante e ângulo de cobertura da ERB de nº 7565 2297 7. Em caráter elucidativo, o Sr. Michael Alves informou que a margem de erro de tal análise é de 50m (cinquenta metros). À luz dos achados, o depoente representou pela quebra do sigilo de dados telefônicos no número (71) 99953-3464 (fls. 142/144), o qual restou acolhido na decisão de fls. 146/148. Adotadas as providências determinadas, foram juntados aos autos 02 (dois) diagramas resultantes da bilhetagem (histórico pretérito de chamadas) e 02 (dois) Ofícios de resposta da operadora de telefonia Vivo (Telefônica Brasil S.A.), identificados como CT 214922/2018 e CT 13940/2019. A multicitada testemunha aduziu que a partir dos diagramas resultantes da bilhetagem (fls. 153/154), elaborados pela SI/SPP-BA, fora constatado que o primeiro Recorrente mantivera cerca de 250 (duzentos e cinquenta) contatos no período analisado com o aparelho de número (11) 996766720, destacando-se que 42 (quarenta e dois) destes contatos foram realizados na data do fato tido como delituoso. Saltou à atenção do depoente o fato da referida linha telefônica possuir um código regional do Estado de São Paulo, muito embora todas as chamadas entre os referidos números tenham utilizado ERBs locais, in casu, as ERBs de Central/BA, de Hidrolândia – Distrito de Uibaí/BA – e, por vezes, de Irecê/BA. Perlustrados os ofícios fornecidos pela Operadora Vivo (fls. 155/164-v), observouse que a linha de número (11) 996766720 se encontrava cadastrada em nome de Sandra Ferreira Rocha, residente na Rua Dr. Maurício de Lacerda, nº 04, Bairro São Judas, São Paulo/SP. Dada a incompatibilidade entre o endereço de residência da titular da linha e as ERBs utilizadas para fazer as chamadas telefônicas entre os números mencionados, o depoente suspeitou que alguém houvesse adquirido um chip de telefonia móvel localmente e o cadastrado sob nº de CPF diverso. Examinado o relatório técnico acerca da análise do aparelho celular de propriedade do primeiro Insurgente (fls. 137/141), observou-se que o supracitado número telefônico se encontrava registrado em sua agenda de contatos sob o nome “SANDRA 2”. O depoente ressaltou que havia um outro contato, registrado sob o nome “SANDRA”, o qual apresentava o nº (74) 99810-2512. Este aparelho foi identificado no ofício enviado pela Operadora Vivo como pertencente a Sandra Ferreira da Rocha, ora segunda Recorrente, residente no Distrito de Hidrolândia, no Município de Uibaí/BA, e tia do primeiro Insurgente - quase homônima perfeita da suposta proprietária da linha telefônica mencionada parágrafos acima. O Sr. Michael Alves frisou que, afora as circunstâncias citadas anteriormente, foram recebidas denúncias anônimas - supostamente formuladas por outros professores, também vinculados ao Sindicato dos Servidores Municipais do Município de Central/BA e temerosos quanto a possibilidade de retaliação - no sentido de que, após assembleia da referida organização sindical, houve acalorada discussão entre a segunda Recorrente e a vítima, presidente do referido sindicato. Em tal oportunidade, a segunda Insurgente teria alegado que o ofendido estaria há tempo demais à frente da instituição e que ele não terminaria seu mandato, pois “o cargo não era vitalício” e “outras pessoas tinham interesse em liderar os servidores municipais de Central” (sic – fls. 188/189). O multicitado depoente ressaltou que a proximidade entre os Recorrentes quedou clara ante visitas realizadas pela segunda ao primeiro, quando este se encontrava segregado cautelarmente e, posteriormente, através da constatação de que os Insurgentes mantiveram contato telefônico, de forma clandestina, enquanto estavam ambos recolhidos provisoriamente. Tais afirmações foram corroboradas por declaração do setor de cadastro de visitantes da Delegacia Territorial de Irecê/BA (fls. 190/191) e pela Certidão de Ocorrência, tombada sob o código “14ªCRPN LAPAO-BO-19- 00041”. A retrocitada certidão atesta que no dia 30 de janeiro de 2019, às 10h (dez horas) da manhã, fora realizada revista na custódia da Delegacia Territorial de Lapão/BA, sendo encontrado um aparelho celular na cela de nº 02, onde estavam recolhidas as Sras. Natália Pereira Costa, Núbia Kátia Andrade da Silva e a segunda Insurgente. Inquiridas acerca deste evento, as Sras. Natália e Núbia Kátia confirmaram que “durante a realização da revista, o aparelho celular apreendido tocou, sendo o mesmo atendido em viva voz, quando a pessoa que estava do outro lado da linha se apresentou como Léo, tendo o mesmo dito que gostaria de falar com Sandra, para quem foi passado o aparelho” (sic – fls. 194/197). Por derradeiro, a multicitada testemunha aduziu que, diante das circunstâncias, cogitou que a conduta tida como delituosa tivera como móvel a ganância, em razão de disputa por poder no Sindicato dos Servidores Públicos da Cidade de Central/BA, ou de recebimento de eventual vantagem econômica, porém ressaltou que não houve como chegar a uma conclusão definitiva acerca do tema, dada a falta de colaboração dos então suspeitos. Acrescente-se que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, os depoimentos de testemunhas policiais, em regra, possuem plena eficácia probatória, sendo tal presunção afastada apenas na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações. [...] Vale frisar que, no caso dos autos, não há qualquer elemento indicativo de que a testemunha policial teria qualquer razão para imputar falsamente o cometimento do crime em tela aos Recorrentes, razão pela qual deve dar-se especial relevância ao seu depoimento. Arrolados como testemunhas pela Defesa, o depoente Miguel Ferreira da Rocha e o declarante Joaquim Ferreira da Rocha Filho não acrescentaram informações que pudessem contribuir para elucidação do caso trazido no bojo deste caderno processual (mídia anexa à fl. 305 – de 01:27:15 a 01:34:45). Lado outro, o Sr. Arnoldo Pereira de Souza, irmão da vítima, afirmou, em seu depoimento (mídia anexa à fl. 305 – de 01:21:51 a 01:27:14), que o ofendido conseguira realizar uma chamada telefônica logo após a investida contra sua vida e lhe clamara por socorro. Prosseguiu o depoente ao afirmar que acompanhara a vítima até o hospital e que esta não lhe indicara quem teria sido o suposto autor do fato, limitando-se acenar positivamente com a cabeça à testemunha quando esta inquiriu-lhe: “Foi o sindicato que fez isso?” (sic). Durante seu interrogatório (mídia anexa à fl. 305 – de 02:09:12 a 02:51:41), o primeiro Recorrente conservou a versão exposta durante a etapa policial (fls. 100/101 e 185/186), tendo negado a autoria da prática criminosa. O referido Insurgente aduziu que, no dia dos fatos, despertara entre 05h30min (cinco horas e trinta minutos) e 06h (seis horas) da manhã, como de costume, tendo levado seus dois filhos à escola por volta de 06h40min (seis horas e quarenta minutos). Prosseguiu em seu relato ao afirmar que, em seguida, fora à casa de sua genitora, onde soubera da morte do ofendido. Então, retornara à sua residência e, às 08h30min (oito horas e trinta minutos) fora à cidade de XiqueXique/BA, em companhia de sua esposa. Questionado acerca dos inúmeros contatos telefônicos mantidos entre seu aparelho celular e o nº (11) 99676-6720 à época dos fatos delituosos, o primeiro Recorrente afirmou este seria o número telefônico de Sandra Ferreira Rocha, sua prima de segundo grau, residente na cidade de São Paulo/SP, com quem mantivera relacionamento afetivo pretérito. Segundo a versão exposta pelo Insurgente, ele teria iniciado uma relação com sua prima quando esta viera passar as férias no Povoado de Canoão, no Município de Presidente Dutra/BA, no mês de julho de 2018, tendo retornado à capital paulista ao final do mês aludido. Inquirido acerca dos contatos telefônicos mantidos com a segunda Recorrente quando ambos se encontravam cautelarmente segregados, o primeiro Insurgente negou o ocorrido em um primeiro momento, tendo, então, reconhecido o fato, porém alegou que apenas entraram em contato por 02 (duas) vezes, se limitando a tratar acerca de banalidades. Ao seu turno, a segunda Recorrente também conservou a versão exposta em sede inquisitorial (fls. 178/179), no sentido de negar a autoria do fato tido como delituoso. Prosseguiu durante sua oitiva em Juízo (mídia anexa à fl. 305 – de 01:34:46 a 02:09:11) ao aduzir que não possuía qualquer desavença com a vítima, bem como afirmou não ser a proprietária do aparelho de celular de nº (11) 99676-6720, o qual pertenceria, em verdade, a Sandra Ferreira Rocha, sua quase homônima prima de 2º grau, a qual a Recorrente sustentou não conhecer. Por fim, a Insurgente reconheceu ter mantido contato telefônico clandestino com o primeiro Recorrente enquanto se encontrava custodiada na unidade policial de Lapão/BA, tendo, contudo, alegado que somente se falaram por 02 (duas) vezes e apenas sobre temas corriqueiros. Insta salientar que foram colhidas declarações de pessoa que se apresentou como Sandra Ferreira Rocha, cujo termo, inclusive, se mostra acompanhado do documento de identificação exibido na ocasião (fls. 202/203). A referida declarante corroborou a versão exposta pelos Recorrentes, tendo afirmado ser a proprietária aparelho celular de nº (11) 99676-6780 e que mantinha à época contato frequente com o primeiro Insurgente. Prosseguiu ao aduzir que, a despeito de residir em São Paulo/SP, passa todas as suas férias no Estado da Bahia, porém declarou que não estivera no Estado no mês de novembro de 2018. Cumpre destacar que a versão exposta pela declarante entra em confronto com o depoimento da testemunha Michael Segson Silva Alves e com o relatório técnico produzido a partir da quebra da ERB do Município de Central/BA, os quais apontaram que as ligações mantidas entre o celular do primeiro Recorrente e o número telefônico supracitado se utilizaram de ERBs locais, notadamente, aquelas situadas nas cidades de Central/BA, Uibaí/BA e, por vezes, Irecê/BA. A Sra. Sandra Ferreira Rocha fora arrolada como testemunha pela Defesa, fazendo-se necessária a expedição de Carta Precatória para a Comarca de São Paulo, a qual retornou sem êxito, em razão da mencionada testemunha ser desconhecida no endereço informado (vide certidão de fl. 365). A partir do tanto quanto exposto, conclui-se que o acervo probatório constante destes autos aponta os Recorrentes como prováveis autores do fato delituoso em espeque, devendo ser destacado o depoimento do Sr. Michael Segson Silva Alves e as múltiplas provas documentais acostadas aos autos, a exemplo de exames periciais, relatórios técnicos de inteligência e dados fornecidos por operadora de telefonia móvel, todos examinados anteriormente. Neste diapasão, rechaçam-se os pleitos sob estudo, devendo os Recorrentes ser submetidos a julgamento em Plenário.[...] À luz das considerações tecidas, deixa-se de conhecer do pedido sob exame. CONCLUSÃO Ante o exposto, vota-se no sentido de CONHECER dos Recursos em Sentido Estrito e por seu IMPROVIMENTO, para manter a decisão de pronúncia. Quanto ao pedido formulado pelo primeiro Insurgente às fls. 551/556, vota-se pelo seu NÃO CONHECIMENTO" (e-STJ, fls. 42-60, grifou-se). Cumpre consignar que a sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do CPP, o que foi adequadamente realizado. 



    De fato, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Juízo a quo assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade.Vale frisar, de outra parte, que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,  



    “(...) decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos). 



    Desse entendimento não se distanciaram as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se” (edoc. 7).   



    O embargante alega omissão na decisão agravada, ao argumento de que “se limita a afirmar que o tribunal a quo haveria apontado indícios de autoria do paciente.”. Nesses termos ratifica que a discussão dos autos “não está lastreada no apontamento pelos Tribunais coatores sobre existência de elementos de materialidade e autoria, mas se os elementos utilizados foram produzidos sob o crivo do contraditório ou somente a partir de elementos informativos da investigação”. (edoc. 8, p. 2)



    Desse modo, requer oconhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, seu acolhimento para, com o máximo respeito, sanear a omissão descrita acima, com consequente deferimento da liminar requerida e, posterior, andamento processual do Habeas Corpus impetrado”.  (edoc. 8, p.4)



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e de acordo com a jurisprudência desta Corte (HC nº 124.900/AM, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22. 



    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.



    De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência d